Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701170-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSINETE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUSINETE TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0701822-20.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela urgência na origem. O pedido de liminar recursal foi indeferido. Ocorre que suscitado o conflito de competência, o processo de origem foi redistribuído à 1a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 200685344), de modo que esta Turma Recursal não é competente para processar e julgar o presente recurso (artigo 26, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Turmas Cíveis. Operada a preclusão, remetam-se os autos. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito